Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA OBSTADA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE A POSSE DO VEÍCULO SEJA MANTIDA COM O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor possa consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados.
2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, valha-se o devedor da segurança de não ser alcançado pelos efeitos da mora, garantidos legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”.
2.1. Incabível, portanto, que seja vedado ao credor inserir o nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito ou que seja impossibilitado de apreender o bem integrante do contrato celebrado entre as partes, em caso de inadimplência do devedor, medidas que consubstanciam, nessa hipótese, exercício regular de direito.
3. Agravo de instrumento desprovido.